Tribunal: TJMT
Processo: 1010471-74.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010471-74.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARILCEIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 782.477.301-97 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO
–
INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – TESE DE REDISCUSSÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – VOTO E ACÓRDÃO QUE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
– JUNTADA DE FATURA DE TELEFONE COM MESMO ENDEREÇO DA UC QUE GEROU OS DÉBITOS DISCUTIDOS – SERVIÇO DISPONIBILIZADO NO MESMO ENDEREÇO DECLARADO NA INICIAL – PROVA JUNTADA PELA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA – VOTO FUNDAMENTADO – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – TESE DEVIDAMENTE APRECIADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento, devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovente, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos os quais negaram provimento ao recurso para manter a sentença em razão do princípio da
reformatio in pejus
em virtude da ausência de verossimilhança das alegações iniciais e da comprovação de que os débitos inscritos se referem à UC instalada no mesmo endereço declarado na inicial, restando confessada a relação jurídica, já que a promovente juntou como comprovante de residência fatura de telefone constante o mesmo endereço onde se encontra instalada a UC que gerou os débitos inscritos.

Sustenta a existência de erro material no voto, ao argumento de que o recurso visou à majoração do
quantum
indenizatório, tendo a Relatora rediscutido a relação jurídica entre as partes, violando o instituto da coisa julgada e o princípio devolutivo recursal.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios para o erro material indicado, viabilizando o exclusivo pleito recursal de requerer majoração da reparação por danos morais.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ALEGADA CONTRADIÇÃO COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRRENTADA NO ACÓRDÃO -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

(N.U 1000480-60.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE
03/03/2021
).

Em que pese os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram a matéria levada à discussão, tendo havido a avaliação das provas produzidas nos autos e restado fundamentado que apesar de a promovente visar à inclusão do dano moral, restou configurada a ausência de verossimilhança das alegações iniciais, posto que houve comprovação de que os débitos inscritos se referem à UC instalada no mesmo endereço declarado na inicial, conforme fatura telefônica apresentada, restando confessada a relação jurídica, conforme fundamentação que cito:

Analisando os autos e compulsando as provas produzidas, entendo que não agiu com acerto o magistrado
a quo
, pois o endereço que a promovente declarou na inicial é o mesmo onde se encontra instalada a UC 939155-8, que gerou os débitos inscritos.

Havendo a comprovação de que a UC, cujos débitos foram inscritos, se situa no mesmo endereço indicado na inicial, endereço esse que foi indicado pela própria consumidora, bem como considerando que não houve indicação de qual UC serve o imóvel, resta comprovada a relação jurídica, sobretudo quando há indicação de dados pessoais (RG, CPF, telefone celular) no cadastro interno.

Diante da ausência de verossimilhança das alegações iniciais e da comprovação de que os débitos inscritos se referem à UC instalada no mesmo endereço declarado na inicial, resta confessada a relação jurídica.

Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da
vedação da reformatio in pejus
, o qual proíbe a revisão da decisão para piorar a situação da parte promovente.

Não há que se falar em violação ao instituto da coisa julgada ou ao princípio devolutivo recursal, já que no presente caso houve aplicação da
vedação da reformatio in pejus,
tendo havido tão somente fundamentação acerca da impossibilidade de inclusão do dano moral, em virtude da ausência de verossimilhança das alegações feitas na inicial.

Portanto, houve a devida apreciação no voto dos fatos levados a julgamento, conforme as provas constantes nos autos, não havendo o alegado erro material, havendo apenas insurgência contra o que fora decidido, não desafiando a oposição de embargos declaratórios.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de erro material no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021